Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707231-16.2020.8.07.0018 RECORRENTES: GLADSON MATHEUS ALVES NEIVA, IAN FELIPE ALVES NEIVA, JOSE MAURICIO ALVES NEIVA, MONICA ALVES CAMELO RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. EFICÁCIA. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA TERRACAP. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. IRREALIZADO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerimento de devolução de valores feitos pela Terracap não foi conhecido, por consubstanciar inovação recursal a ensejar, se analisado, supressão de instância. 2. O julgado considerou ausente o interesse processual na pretensão declaratória de existência de negócio jurídico, pois evidente a contratação entre a Terracap e a sociedade comercial pertencente ao pai falecido dos Autores. 3. A argumentação fático-jurídica da exordial revela a pretensão de impedir a rescisão unilateral do contrato, desejada Terracap, sob o fundamento principal de que o falecimento do sócio da empresa compradora inviabilizou a transferência dominial do imóvel. 4. É necessário ajustar a causa de pedir e os pedidos devem ser corretamente formulados, uma vez que a existência do negócio jurídico não é controversa, tampouco há questionamento acerca da validade. A pendência invocada está no plano da eficácia. Mantida a sentença de extinção sem exame do mérito, por ausência de interesse processual na pretensão declaratória. Incidência dos artigos 330, III, e 485, VI, do CPC. 5. Prejudicada a emenda à exordial, porquanto impossibilitado o cumprimento, considerando a alteração nas cotas da sociedade titular de eventuais direitos sobre o imóvel adquirido junto à Terracap, com pendência de delimitação sobre o seu alcance no tocante aos herdeiros, ora Autores, de um sócio e de definição sobre o atual contexto do outro sócio. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 19, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando possuírem interesse jurídico na demanda, cujo provimento que se busca é a declaração de existência de relação jurídica entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17 e 19, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “É necessário, pois, ajustar a causa de pedir e os pedidos devem ser corretamente formulados, além de esclarecer acerca da legitimidade, uma vez que a existência do negócio jurídico não é controversa, tampouco há questionamento acerca da validade, o que consubstancia a ausência do interesse processual no ajuizamento da presente demanda.” (ID 25876729), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato objeto da lide e de provas, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009